Tribunal: TJBA
Processo: 8002473-62.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002473-62.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 869
, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, com base no Tema 869/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.

II - Alega-se, no recurso interposto, inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 869 do STF.

III - Existência de similitude fática. Acórdão recorrido que, em observância ao quanto estabelecido no Tema 869, pelo STF, adotou entendimento pela inexistência de repercussão geral, por considerar que o direito à indenização por dano moral, por atraso na entrega de um imóvel, ou por outro descumprimento contratual, deve ser analisado caso a caso, de acordo com as circunstâncias específicas de cada situação.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002473-62.2021.8.05.0229
, em que figuram, como agravante, o
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP,
e, como agravada,
ANGELA MARIA COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.